Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-57.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023290-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0002-02 (EMBARGANTE), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.287.614/0005-55 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0002-02 (EMBARGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.287.614/0005-55 (EMBARGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DO TEMA 1.282 DO STF, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO E DO ADICIONAL DE 10% AO FUNDESTEC – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CLARA E COERENTE – OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE INCONSTITUCIONALIDADE (BASE DE CÁLCULO E DESTINAÇÃO DA ARRECADAÇÃO) – NECESSIDADE DE EXPLICITAR O AFASTAMENTO DAS TESES – PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1.282/STF –

CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Inexiste erro material quando o acórdão embargado expõe de forma coerente a superação do fundamento sentencial à luz da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.282, sem atribuir à sentença motivação diversa daquela que efetivamente utilizou.

2.

Verifica-se omissão a ser suprida quanto aos fundamentos autônomos de inconstitucionalidade da TACIN suscitados pela autora – alegada identidade da base de cálculo com a de impostos e ausência de destinação específica da arrecadação –, cuja rejeição, embora implícita, demanda explicitação para fins de exatidão e clareza do julgado.

3.

A utilização de critérios como área construída, porte e risco do estabelecimento não descaracteriza a natureza jurídica de taxa nem configura base de cálculo própria de imposto, sendo compatíveis com a necessidade de proporcionalidade e referibilidade inerentes à espécie tributária.

4.

A destinação parcial da arrecadação a estruturas correlatas à política de segurança pública não configura desvio de finalidade nem rompe o nexo de referibilidade, inexistindo prova de afetação indevida do produto da taxa; presunção de constitucionalidade reforçada pelo Tema 1.282/STF.

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

6.

Matérias e dispositivos legais considerados prequestionados, nos termos da fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP

(matriz e filiais) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação/ Remessa Necessária n. 1023290-57.2019.8.11.0041, por meio do qual se deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e determinado a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Na origem, a embargante ajuizou Ação Ordinária Declaratória e Anulatória c/c Repetição de Indébito, objetivando a suspensão da exigibilidade e a anulação dos lançamentos tributários referentes à TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 e regulamentada pelo Decreto n. 2.063/2009, bem como a devolução dos valores pagos. Alegou que o tributo seria inconstitucional por representar atividade essencial de segurança pública, custeada pela receita de impostos, e sustentou, ainda, fundamentos autônomos relativos à base de cálculo idêntica à de impostos e à ausência de referibilidade e destinação específica da arrecadação.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos para declarar a inconstitucionalidade da TACIN, com base no precedente do STF na ADI 2.908, e condenou o Estado à restituição do indébito tributário.

Ambas as partes apelaram. O Estado defendeu a constitucionalidade da exação, invocando a tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a legitimidade da cobrança de taxas vinculadas à prestação ou disponibilização de serviços de prevenção e combate a incêndios pelos Corpos de Bombeiros Militares (Id. 294156424). A autora, por sua vez, reiterou os fundamentos autônomos de inconstitucionalidade, relativos à base de cálculo e à destinação da arrecadação, além de formular pedidos acessórios. (Id. 294156421).

O acórdão embargado, seguindo a orientação do Tema 1.282/STF, reformou a sentença para reconhecer a constitucionalidade da TACIN e do adicional de 10% ao FUNDESTEC, determinando a revogação da tutela provisória e invertendo o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC. (Id. 322113399).

Nos presentes embargos, a parte autora sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado, pelas razões que já foram delineadas no relatório.

. Alega erro material por afirmar que a sentença teria fundamentado a inconstitucionalidade da TACIN em razões relacionadas à referibilidade ou à proporcionalidade da base de cálculo, quando, na realidade, o fundamento utilizado pela sentença teria sido exclusivamente o entendimento do STF na ADI 2.908. Aponta também omissão quanto à análise de dois fundamentos autônomos de inconstitucionalidade suscitados desde a petição inicial, identidade da base de cálculo da TACIN com a de impostos (art. 145, § 2º, da CF) e ausência de referibilidade e destinação específica da arrecadação (art. 145, II, CF e art. 77 do CTN), que não teriam sido examinados nem pela sentença, nem pelo acórdão embargado. Por fim, sustenta que tais teses não são abrangidas pela ratio decidendi do Tema 1.282/STF, caracterizando hipótese de distinguishing. (Id. 324087869).

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição integral dos embargos por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, argumentando que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito já decidido. Sustenta que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões relevantes e que não há contradição, omissão ou erro material a ser corrigido. (Id. 328790877).

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Como relatado,

trata-se de embargos de em face de acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados na ação ordinária declaratória e anulatória c/c repetição de indébito, para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e do adicional de 10% destinado ao FUNDESTEC, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissão e contradição no julgado, pelas razões que foram bem delineadas no relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos.

No mérito, quanto ao alegado erro material, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao reformar a sentença, limitou-se a assentar que o fundamento utilizado em primeiro grau – isto é, a inconstitucionalidade da TACIN por se tratar de serviço de segurança pública custeado por impostos – não subsiste após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais vinculadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares. A referência feita, no voto, à inexistência de demonstração de desconformidade específica com os parâmetros fixados pelo STF (como ausência de referibilidade ou inadequação da base de cálculo) não atribuiu à sentença fundamento que ela não teve; apenas registrou que, no caso concreto, não houve demonstração de vícios adicionais capazes de afastar a aplicabilidade do precedente vinculante. Não se verifica, assim, distorção fática ou erro de registro que autorize correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

Quanto à apontada omissão, tem-se que a embargante, desde a petição inicial, articulou fundamentos autônomos de inconstitucionalidade da TACIN, notadamente: a utilização de base de cálculo fundada na metragem da área construída, reputada idêntica à de impostos como IPTU/ITR, em afronta à vedação do art. 145, § 2º, da Constituição Federal; e a ausência de vinculação integral da arrecadação ao custeio do serviço de prevenção e combate a incêndios, com destinação parcial para outras finalidades estatais, o que, a seu ver, violaria o art. 145, II, da CF/88 e o art. 77 do CTN, por comprometer a referibilidade entre a taxa e o serviço.

É fato que tais fundamentos não foram examinados de forma individualizada pela sentença, que se deu por satisfeita com a tese então prevalecente de incompetência estadual para instituição da TACIN, tampouco foram reproduzidos textualmente no acórdão embargado, que concentrou a análise na superação desse fundamento à luz do Tema 1.282/STF. Todavia, a ausência de menção nominal não significa ausência de enfrentamento jurídico, sobretudo porque a conclusão do colegiado – reconhecer a constitucionalidade da TACIN e do adicional de 10% ao FUNDESTEC – implica, necessariamente, afastar as teses de inconstitucionalidade veiculadas, inclusive aquelas relativas à base de cálculo e à destinação da arrecadação.

Ainda assim, a fim de conferir maior clareza e exatidão ao julgado, bem como de viabilizar eventual controle recursal pelos Tribunais Superiores, impõe-se suprir a omissão apontada, integrando o acórdão com a explicitação dos fundamentos adotados quanto às teses autônomas suscitadas pela embargante.

No que toca à alegação de que a base de cálculo da TACIN reproduziria a de impostos como o IPTU ou o ITR, importa registrar que o simples fato de a legislação estadual considerar a metragem da área construída, o porte do estabelecimento ou coeficientes de risco como critérios para quantificação do valor da taxa não desnatura a exação nem a transforma em imposto. O que veda o art. 145, § 2º, da Constituição Federal é que a taxa tenha base de cálculo própria de imposto, isto é, que a grandeza eleita para mensurar o tributo coincida, de forma integral e descolada do custo do serviço, com o núcleo da materialidade de um imposto já existente. No caso da TACIN, a área, o uso do imóvel e o grau de risco funcionam como parâmetros de dimensionamento da intensidade do serviço de prevenção e combate a incêndios posto à disposição do contribuinte, em linha com a ideia de equivalência razoável entre o valor da taxa e o custo potencial do serviço a ser prestado. Não se cuida, pois, de replicar a base econômica do IPTU ou do ITR, mas de utilizar elementos físicos do imóvel como critérios de escalonamento do risco e, por consequência, da carga tributária, o que é compatível com a natureza jurídica das taxas.

Quanto à destinação da arrecadação, a embargante sustenta que apenas 50% do produto da TACIN seria destinado ao Corpo de Bombeiros e que o restante poderia ser aplicado em outras áreas, o que afastaria a referibilidade entre o tributo e o serviço. Tal argumento, todavia, também não procede. A Constituição Federal veda a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa específicos (art. 167, IV), mas não impede a vinculação de receitas de taxas, que, por definição, são tributos vinculados a uma atuação estatal específica. O fato de a legislação estadual autorizar a aplicação de parcela dos recursos arrecadados em estruturas correlatas à política de segurança pública – como órgãos de apoio técnico ou administrativo, não é suficiente, por si só, para romper o nexo de referibilidade com o serviço de prevenção e combate a incêndios, sobretudo quando o próprio acórdão embargado já consignou que o adicional de 10% ao FUNDESTEC integra o valor da própria taxa e não configura exação autônoma. A presunção de constitucionalidade da legislação tributária, reforçada pela tese firmada no Tema 1.282/STF, somente poderia ser afastada mediante demonstração concreta e robusta de que a arrecadação é desviada de forma a descaracterizar qualquer vínculo com o serviço que a justifica, o que não se verifica nos autos.

Desse modo, ainda que se reconheça a necessidade de explicitação, conclui-se que as teses autônomas de inconstitucionalidade relativas à base de cálculo e à destinação da arrecadação foram implicitamente afastadas pelo acórdão embargado e, agora, são expressamente rejeitadas, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, portanto, comportam acolhimento apenas parcial, com finalidade integrativa, sem efeitos infringentes. O acórdão permanece hígido quanto à conclusão central de que, à luz do Tema 1.282 da repercussão geral, a TACIN e o adicional de 10% ao FUNDESTEC, tal como previstos na legislação estadual em exame, são constitucionais e exigíveis, impondo-se a reforma da sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da exação e determinado a restituição dos valores pagos.

Para fins de prequestionamento, e considerando a exigência dos Tribunais Superiores, reputam-se expressamente apreciadas as matérias e dispositivos legais invocados pela embargante, notadamente os arts. 145, I, II e § 2º, 150, I, e 167, IV, da Constituição Federal, bem como os arts. 77, 78, 79, 142 e 146, III, “a”, do Código Tributário Nacional, e os arts. 1.022, 489 e 927 do Código de Processo Civil, consignando-se que a solução adotada é compatível com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão apontada e explicitar o afastamento das teses autônomas de inconstitucionalidade relativas à base de cálculo e à destinação da arrecadação da TACIN, mantendo-se, porém, inalterado o resultado do julgamento que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025